Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-37.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000863-37.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TISSIANE DA SILVA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). ATRASO NA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO BRASIL S.A. E DA ENTIDADE ORGANIZADORA (IDESA). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que condenou solidariamente os promovidos à conclusão da obra de unidade habitacional vinculada ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de fixar tutela provisória de urgência. O Banco sustenta ausência de responsabilidade e ilegitimidade passiva; a autora, ora apelante, requer majoração do valor indenizatório, alteração do termo inicial dos juros moratórios e majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão
2. Definir: (i) se o Banco do Brasil, enquanto agente financeiro, possui responsabilidade solidária pelos atrasos na execução das obras habitacionais; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (iii) se caberia alteração do termo inicial de juros e correção; e (iv) se os honorários devem ser revistos.

III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica, pois os recursos apresentam fundamentos que permitem delimitação da controvérsia (CPC, art. 1.010, III).
4. O Banco do Brasil não atuou como mero repassador de recursos, mas assumiu atribuições contratuais de fiscalização e acompanhamento do cronograma físico-financeiro das obras, conforme Portaria nº 268/2017 do Ministério das Cidades, art. 8º, VI.
5. A IDESA e o responsável técnico tinham o dever de executar e coordenar as obras, sendo irrelevante a alegação de dificuldades com fornecedores, por se tratar de fortuito interno.
6. Restou configurada a responsabilidade solidária entre Banco e IDESA, à luz do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
7. O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com a Súmula 362/STJ.
8. Mantida a incidência dos juros de mora a partir da citação (CC, art. 405) e da correção monetária desde a sentença (Súmula 362/STJ).
9. Não configurada litigância de má-fé, por ausência de conduta dolosa.
10. Honorários majorados em grau recursal para 15%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8000863-37.2023.8.05.0052, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL S.A.
e
TISSIANE DA SILVA CASTRO
e, como Apelados,
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ARACI, WASHINGTON LUIZ GONÇALVES SERAFIM DA SILVA e outros
.

ACORDAM os magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto